Tribunal: TJMT
Processo: 0054890-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054890-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ODAIR FRANCISCO VAZ - CPF: 703.902.261-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO DECRETO-LEI No 167/67 E DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA, PROMULGADA PELO DECRETO No 57.663/66 – PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo

60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66.

Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo

Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca Cuiabá, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada nos autos da Execução por Título Extrajudicial, ajuizada pela instituição financeira, em face de

Odair Francisco Vaz
, e, por conseguinte, julgou o processo extinto, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto a aplicação do instituto somente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

Diz que, sobre a Cédula de Crédito Rural, deve incidir o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, porque configura documento particular de confissão de dívida líquida.

Nesse contesto, afirma que, tendo formulado pedido de conversão de ação de execução em ação de cobrança, em 01/06/2020, ou seja, dentro o prazo prescricional quinquenal, não há que se falar em prescrição.

Sem contrarrazões, porque não houve a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em
26/11/2015
, o
Banco do Brasil
ajuizou esta ação de execução em face de
Odair Francisco Vaz
,
lastreada no inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia Nr. 40/01295-6, emitida no valor de R$ 352.567,38 (trezentos e cinquenta e dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), com vencimento em 11/06/2015 (id. 70665975 - Pág. 7).

O despacho inaugural foi proferido em
08/12/2015
(fls. 32 – id. 70665975 - Pág. 27), culminando com a expedição do Mandado de Execução na mesma data (fls. 34 – id. 70665975 - Pág. 29).

Neste momento, deu-se início à desídia do banco exequente, em promover o andamento do processo.

A despeito da expedição do mandado constritivo, ainda em dezembro de 2015, o processo permaneceu paralisado, até a prolação do despacho de fls. 38 (id. 70665975, pág. 33), datado de
17/02/2016
, por meio do qual a magistrada singular determinou a intimação do autor para providenciar o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.

Em atendimento ao comando judicial, o banco autor se resumiu a promover a juntada de instrumentos de mandato (fls. 42), permanecendo o processo no mesmo estado de inércia, culminando com a prolação de novo despacho, em
18/03/2016
(fls. 62, id. 70665975 - Pág. 57), a fim de que exequente promovesse o andamento do processo.

Em resposta, sobreveio o petitório de id. 70665975 - Pág. 59 (fls. 64), datado de
24/03/2016
, por meio do qual a instituição financeira pugnou pela concessão do prazo de 20 (vinte) dias, para a adoção das providências cabíveis, o que foi deferido por meio do despacho de id. 70665975 - Pág. 61, datado de
31/03/2016
.

Sem que se tivesse notícia de qualquer providência adotada pelo exequente, em face da total paralisia processual, em
03/06/2016
, ou seja, decorridos 06 (seis) meses da expedição do mandado constritivo, foi certificado o decurso do prazo de 20 dias, anteriormente deferido, e determinada
NOVA
intimação do banco credor para dar prosseguimento ao feito (id. 70665975 - Pág. 65).

O referido despacho constou DJE no 9788, de
06/06/2016,
considerado publicado em
07/06/2016
(fls. 72).

Mais uma vez, sem que houvesse qualquer manifestação do banco exequente, em
27/06/2016
, foi certificado o decurso do prazo assinalado para fosse providenciado o andamento do feito, que permanecia paralisado desde a expedição do mandado constritivo, ou seja,
desde dezembro de 2015
, sem que a instituição financeira tivesse sequer realizado o depósito da diligência do oficial de justiça, a fim de possibilitar a citação do executado. (Id. 70665975 - Pág. 67)

Tendo em vista a total inércia do exequente, não obstante as insistentes intimações para o cumprimento de seu dever processual, em
28/06/2016
, a magistrada determinou a remessa dos autos ao arquivo, no aguardo do decurso do prazo prescricional. (Fls. 74, id. 70665975 - Pág. 69)

E foi assim que o processo permaneceu adormecido, até que, em
01/06/2020
, ou seja, quase 4 anos após seu arquivamento, sobreveio o petitório de id. 70665975 - Pág. 73, por meio do qual o banco exequente, num despertar curioso, pugnou pela conversão do feito executivo em ação de cobrança, certamente, porque já vislumbrava a consumação prescrição, que estaria prestes a ser pronunciada.

Tarde demais, contudo!

Explico.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data de seu vencimento, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66, que estabelecem, respectivamente,
“in verbis”
:

Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do vencimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do
prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Em recurso especial, os ora agravantes alegaram violação do art. 189 do Código Civil. No entanto, verifica-se que o referido dispositivo legal não foi analisado e aplicado pela Corte a quo, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 2. Ademais, "
O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela
" (AgInt no AREsp 1.083.752/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1492975/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1083752/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a situação de abandono do processo, não se confunde com a inércia do exequente no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia
após o transcurso de 1 (um) ano
a partir do último ato do processo." 2. "
Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição
". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. 1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida). 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC,

incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 3.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
.

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 5. Agravo não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA No 1. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1334222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. QUESTÃO DECIDIDA NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE. 1. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)." (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, Dje 22.8.2018 ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1721484/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4.
Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)

Nos mesmos julgados, a Corte Superior firmou o entendimento, ao qual me filio, no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Considero esse posicionamento muito coerente, porque o processo executivo não pode ficar indefinidamente suspenso ou paralisado, uma vez que, do contrário, essa providência acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No caso específico dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, no caso, cédula rural, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Como relatado anteriormente, o banco exequente, ora apelante, foi reiteradamente intimado para promover o andamento do feito, permanecendo inerte em TODAS elas, ocasionando a remessa dos autos ao arquivo em
28/06/2016
, onde permaneceu adormecido até
01/06/2020
, ou seja, por quase 04 (quatro) anos, quando, só então, sobreveio o pedido de emenda à inicial, para conversão do feito constritivo em ação de cobrança.

Ou seja, o pedido de conversão de rito foi levado a efeito APÓS o decurso do prazo prescricional trienal, que restou consumado durante a permanência do processo em arquivo, e, ainda, sem que qualquer providência efetiva, destinada a promover a citação do executado, fosse adotada pelo banco exequente.

Logo, tendo o processo permanecido paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da própria pretensão executória, não há como deixar de reconhecer a prescrição intercorrente.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO

NÃO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição intercorrente
não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito
. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).
No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.
(ED 90170/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

A contrário
sensu
:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – MEDIDAS SUBSIDIÁRIAS DETERMINADA PELO JUÍZO - CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO CPC) -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se configura a prescrição intercorrente,
quando o processo não ficar paralisado por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação
e se ausente a desídia do exequente. Revela-se pertinente a determinação de medidas subsidiárias pelo Juízo no sentido de localizar bens do devedor, máxime se considerado o tempo que perdura a Execução e os princípios da efetividade e proporcionalidade. Conforme o art. 921 do CPC, é cabível a suspensão do trâmite da sua execução, no caso de não localização de bens penhoráveis.
(QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005818-06.2018.8.11.0000 - GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Assim, sem que o banco credor tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021